Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0037170-12.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KERONAINE SOUZA CASADIO, NATALIA PEREIRA GONCALVES APELADO: MARIA SANDRA NOGUEIRA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizado por MARIA SANDRA NOGUEIRA DE MOURA contra KERONAINE SOUZA CASADIO e NATALIA PEREIRA GONÇALVES objetivando a reintegração na posse de imóvel público irregularmente ocupado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, no que se refere aos pedidos de indenização por benfeitorias e retenção, que não foram formulados perante o Juízo de primeiro grau. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025 13:25:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador